Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722306-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CONNECTION MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - ME, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA GOMES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Processo no 0705180-83.2025.8.07.0009), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de limitar os descontos realizados sobre seus rendimentos mensais. Eis a r. decisão: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas (artigos 104-A, 104-B e 104-C, do CDC) na qual foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente: 1) na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com os requeridos ao montante total de 35% dos rendimentos da parte autora; 2) na determinação para que os requeridos se abstenham de incluir o nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.085, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desta forma, inexiste fundamento legal que autorize a limitação dos pagamentos mensais de empréstimos a 35% da renda total da autora, sendo que a verificação do efetivo superendividamento exige avanço ao mérito e apreciação da violação do mínimo existencial da requerente, o que será feito após a instauração do contraditório. Finalmente, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Em análise inicial, por estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo a inicial substitutiva de ID. 235564817. DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Nos termos do artigo 104-A do CDC e considerando que já apresentada proposta de plano de pagamento (ID. 235564829), designe-se audiência de conciliação junto ao CEJUSC / NUVIMEC. Cite-se a parte requerida para comparecimento na audiência de conciliação, devendo apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, prazo este contado a partir da audiência de conciliação, sob pena de revelia (art. 231, inciso I, do CPC); advirta-se à parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), especialmente tratando-se de requerido parceiro digital no PJe. **) Sendo a parte requerida cadastrada no domicílio judicial eletrônico, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, por meio do domicílio judicial eletrônico, na forma do artigo 246 do CPC. Não havendo confirmação da citação no prazo de 3 (três) dias úteis descrito no artigo 246, § 1o-A, do CPC, promova-se a citação por carta com AR no endereço da sede da empresa ré. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se.” Inconformada, a autora recorre. A agravante sustenta que “os descontos realizados na folha de pagamento correspondem a mais de 66% da renda total da Agravante, conforme colacionado nos autos, sem contabilizar os descontos diretamente em seu extrato bancário”. Alega, ainda, que “os encargos financeiros mensais da Autora correspondem à mais de 88% de sua renda bruta, considerados os descontos obrigatórios e os descontos feitos diretamente em seu contracheque e em sua conta bancária”. Aduz que seus proventos líquidos mensais são de R$ 6.228,55, dos quais R$ 3.550,00 são descontados diretamente por instituições financeiras, restando o valor de R$ 2.678,55 para sua subsistência. Alega que esse valor seria insuficiente para custear as despesas essenciais da família, listando gastos mensais superiores a R$ 3.400,00. Invoca, como fundamento jurídico, o direito à preservação do mínimo existencial previsto no art. 6o, XII, do CDC, com as alterações da Lei no 14.181/2021. Requer, ao final, o deferimento de tutela para que se suspendam os descontos em suas contas bancárias ou, alternativamente, que sejam limitados ao patamar de 30% de sua renda líquida. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, efetivamente busca assegurar a preservação do mínimo existencial e a repactuação judicial das dívidas. No entanto, essa repactuação, conforme expressamente disposto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, deve observar fases e requisitos próprios, inclusive a tentativa de composição com os credores e a apresentação de plano de pagamento viável. Conforme destacado no v. Acórdão desta e. 6a Turma Cível: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL. BIFÁSICO. FASE CONCILITÓRIA. FASE PROCESSUAL. ARTIGOS 104-A E 104-B, DO CDC. FASE DO PLANO JUDICIAL OBRIGATÓRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRÉDITO RESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076. PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. 1. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescenta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). 2. Adicionalmente, incluiu o o procedimento para a repactuação das dívidas. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual). Não é possível avançar para o processo de superendividamento sem antes realizar a fase de composição, na qual há procedimento pré-processual com objetivo de repactuação voluntária das dívidas, por requerimento do consumidor. 3. A fase conciliatória está prevista no art. 104-A, do CDC, e prevê: "A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. 4. "O art. 104-B prevê, a partir de requerimento do consumidor, a instauração de processo por superendividamento em caso de ausência de êxito na tentativa de conciliação em relação a qualquer credor. O objetivo do processo é estabelecer plano judicial compulsório com revisão e integração dos contratos de créditos remanescentes, ou seja, que não foram abrangidos pela fase inicial da conciliação. (...) Após análise das razões apresentadas pelos credores, o juiz apresenta plano judicial compulsório, o qual deve assegurar, no mínimo, o valor do principal devido, com correção monetária, com previsão de liquidação total da dívida, após cumprimento do plano de pagamento consensual." (Bessa, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado 2 ed Forense, 2022, Edição do Kindle, 1291-1293). Na hipótese, as fases conciliatória e processual foram observadas. 5. Para que a pessoa possa se submeter ao procedimento previsto nos arts. 104- A a 104-C – conciliação e processo por superendividamento, é fundamental que se encaixe no conceito de superendividamento do § 1o do art. 54-A: “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 6. A “manifesta impossibilidade” de pagamento das dívidas de consumo deve ser aferida com referência ao mínimo existencial, vale dizer, no esforço de pagamento das dívidas de consumo deve-se manter valores para arcar com despesas decorrentes de alimentação e serviços essenciais como os relacionados à educação, saúde, água, energia elétrica e transporte. 7. Ao lado da importância para o conceito de superendividamento, a preservação do mínimo existencial deve ser analisada em qualquer concessão de crédito ao consumidor. Inicialmente, é cuidado que o próprio interessado deve ter, mas é, também, dever do agente financeiro examinar se o empréstimo pretendido irá comprometer a subsistência do consumidor. Este cuidado decorre da noção de crédito responsável. 8. O art. 54-B, CDC prevê o dever de informação prévia e adequada, no momento da oferta, ao consumidor nas hipóteses de fornecimento de crédito e na venda a prazo. Somente com o conhecimento do custo real do empréstimo em dinheiro, é possível, ao consumidor, o pleno exercício da liberdade de escolha (art. 6o, II) e, consequentemente, de decisão madura sobre a aquisição do bem mediante crediário e, também, a avaliação das vantagens, ou não, de celebração do contrato. Com as informações, pode o consumidor decidir, refletidamente, sobre os benefícios e diferença entre o pagamento à vista e parcelado (mediante financiamento). 9. Em igual sentido, o art. 54-D reforça a a importância da boa-fé objetiva (lealdade e transparência) no momento pré-contratual na seara da concessão de crédito ao consumidor. O inciso II transmite a ideia de examinar o perfil e necessidade do consumidor ao estabelecer que se deve avaliar, de modo responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante consulta e análise de informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito. 10. As instituições financeiras devem observar o crédito responsável, o qual consiste na concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 11. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira age em desacordo com a boa-fé objetiva. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. 12. O quadro fático indica que os bancos desconsideraram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Adicionalmente, os descontos incidiram nas verbas alimentícias dos filhos da consumidora, destinada ao sustento dos menores. O patrimônio da mãe não se confunde com o dos filhos, razão pela qual os valores provenientes de pensão alimentícia não podem ser utilizados pelos bancos para satisfação do empréstimo contraído pela autora. 13. O superendividado passivo é aquele que, embora tenha tido todo o cuidado exigível na contratação dos empréstimos, é vítima de revés (acidente da vida), como desemprego, gastos com doença na família, divórcio que leva à posterior impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo. 14. O valor da causa é de R$ 503.467,18. A ação foi interposta em 15/02/2023 e sentenciada em 25/01/2024 (11 meses). Ao considerar a complexidade da demanda (baixa), o trabalho adicional do advogado e o tempo exigido do serviço, é razoável a fixação do valor em R$ 10.000,00. 15. Recurso do patrono da consumidora conhecido e parcialmente provido. Recurso do banco conhecido e não provido. Recurso da CIELO S.A não conhecido. Honorários sucumbenciais majorados. (Acórdão 1867871, 0702331-76.2023.8.07.0020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) No caso concreto, embora a agravante alegue situação de superendividamento e apresente quadro de compromissos financeiros, os documentos indicam que sua renda, depois dos descontos mencionados, é de R$ 2.678,55, portanto, quase dois salários mínimos, o que, em cognição sumária, não caracteriza de forma inequívoca a manifesta impossibilidade de custear o mínimo existencial. Vale ressaltar que, a aferição do superendividamento exige a análise do comprometimento do rendimento em face do conjunto das despesas básicas, mas também ressalta que a parte deve demonstrar boa-fé, plano de pagamento viável e tentativa prévia de repactuação, fase esta já inaugurada na instância de origem. Neste contexto, em sede de prelibação sumária, tem-se que a verificação do efetivo superendividamento exige avanço ao mérito e apreciação da violação do mínimo existencial da requerente/agravante, o que será feito após a instauração do contraditório e na instância e no momento processual apropriado ao rito especial destinado a repactuação de dívida, não sendo possível em sede de estreita cognição de agravo de instrumento. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar os documentos que entender pertinentes, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator